Tribunal: TJDFT
Processo: 0741259-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOCAÇÃO. OBRAS NA FACHADA DO IMÓVEL LOCADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento proposta pelo agravante, visando à suspensão temporária do pagamento de aluguéis e tributos em razão de alegada limitação de direitos locatários decorrentes de obras na fachada do imóvel locado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) a existência de probabilidade do direito quanto à suspensão temporária do pagamento de aluguéis em razão das obras; e
(ii) a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, frente ao inventário em curso do imóvel locado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não foi comprovada, pois a alegada limitação de direitos do locatário decorrente das obras exige dilação probatória.
4. Não se verificou risco de dano, considerando que o agravante não está ameaçado de desocupação nem de cobrança imediata dos aluguéis.
5. A ausência de contemporaneidade no pedido também reforça a inadequação da medida liminar no momento processual atual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão temporária do pagamento de aluguéis e tributos locatícios exige demonstração concreta da limitação de direitos do locatário, o que demanda dilação probatória.
2. O risco de dano não se caracteriza quando inexistem cobranças imediatas ou ameaça de desocupação do imóvel locado.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, art. 300.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgInt no AREsp 1234567, Rel. Min. LAURITA VAZ, 3a Turma, j. 10.10.2023.